Tribunal: TJMT
Processo: 1007463-61.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007463-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO), ANDREIA CHAMOUN PALAZO - CPF: 667.528.091-00 (AGRAVANTE), REALE PALAZO NETO - CPF: 062.952.911-63 (AGRAVANTE), FLAVIA CHAMOUN PALAZZO - CPF: 667.527.521-68 (AGRAVANTE), REINALDO PEREIRA PALAZO - CPF: 062.952.601-01 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO GUGELMIN - CPF: 142.430.831-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007463-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CHAMOUN PALAZO, REALE PALAZO NETO, FLAVIA CHAMOUN PALAZZO, REINALDO PEREIRA PALAZO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO GUGELMIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM - REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO POSSESSÓRIA E/OU PARALISAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA JULGADA IMPROCEDENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EXAURIENTE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

As dúvidas existentes quanto à situação fática informada pelo autor da Usucapião impedem a concessão da tutela provisória consistente na manutenção da posse do imóvel ou na paralização da construção do muro, sobretudo se já foi julgada improcedente a Ação de Nunciação de Obra Nova por ele ajuizada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007463-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CHAMOUN PALAZO, REALE PALAZO NETO, FLAVIA CHAMOUN PALAZZO, REINALDO PEREIRA PALAZO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO GUGELMIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1007463-61.2021.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, em Ação de Usucapião, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a reintegração de posse ou sua manutenção, e que o agravado se abstivesse de prosseguir com a construção do muro dentro dos 2,10m2 que teriam adquirido por usucapião, bem como de promover qualquer medida de demolição do barracão que possui a mesma metragem.

Alegam que parte desse barracão foi construída pelo irmão do agravado e vendida ao pai deles (agravantes) em 2004.

Argumentam que essa edificação invadiu 2,10m2 da área do réu (agravado), o que ele não teria questionado durante esses 16 anos, e desde então usufruem dessa porção do imóvel (Id 85672962).

Antecipação da tutela recursal indeferida (85987470).

Sem contraminuta (Id 93079964).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007463-61.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDREIA CHAMOUN PALAZO, REALE PALAZO NETO, FLAVIA CHAMOUN PALAZZO, REINALDO PEREIRA PALAZO

AGRAVADO: LUIS FERNANDO GUGELMIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes alegam que seu pai (Reale Palazo) ajuizou Ação de Nunciação de Obra Nova porque em 2004 comprou um imóvel do agravado e de Hélio Gugelmin, irmão dele.

Afirmam que a propriedade era em condomínio, porém eles (irmãos) resolveram individualizar os lotes, e justamente na parte vendida para Reale havia um galpão construído pelo próprio Hélio.

Dizem que em 2011 foram surpreendidos com a edificação de um muro pelo agravado, o qual invadiu em mais de um metro sua propriedade.

Relatam que a Nunciação de Obra Nova foi julgada improcedente com amparo em perícia que apurou que referida construção estaria dentro da área do agravado, assim como, por conseguinte, parte do galpão ali existente.

Sustentam que então foi dado início ao Cumprimento de Sentença para prosseguir com o levantamento do muro e a demolição do galpão.

Buscam agora que seja declarada a aquisição por usucapião pois estão no local há mais de 16 anos sem nenhum questionamento do agravado.

A tutela de urgência foi indeferida nos seguintes termos:

“[...]

Referente ao pedido de liminar para reintegração de posse em favor dos autores ou havendo entendimento diverso sua manutenção, a fim de que o requerido em hipótese alguma dê continuidade a construção do muro construído dentro dos 2,10 m2, bem como não promova qualquer medida de demolição sobre o barracão também construído na mesma metragem, sob pena de aplicação das medidas cominatórias prevista na atual legislação Processual Civil, a sistemática processual depende do preenchimento concomitante dos requisitos, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se não ser possível o deferimento do pleito antecipatório, uma vez que não há nos autos demonstração de que a espera pelo contraditório poderá comprometer o resultado do processo”
(Id 85672968).

A cópia dos autos da Usucapião anexada ao Recurso e as informações prestadas pelos próprios agravantes levaram o perito à conclusão de que a obra foi executada no lote do agravado, o que autoriza sua continuação independentemente da instauração do Cumprimento de Sentença.

Os agravantes também arguem que seu pai comprou essa quantidade de área do irmão do agravado, mas optou por ingressar com a Usucapião.

Essas circunstâncias por si sós demonstram a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência neste momento processual, já que é indispensável instrução probatória exauriente.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021